Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-09.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004974-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 004.448.331-70 (RECORRENTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), DREBES & CIA LTDA - CNPJ: 96.662.168/0001-31 (RECORRIDO), OLINDO BARCELLOS DA SILVA - CPF: 300.085.300-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir apenas quanto ao quantum do dano moral, que fixo em R$ 4.000, valor mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso e os parâmetros desta Turma. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Graciela Aparecida da Silva contra decisão monocrática que, ao julgar recurso inominado interposto por Drebres & Cia Ltda, afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de ausência de prova da negativação. A agravante alega que a negativação foi devidamente comprovada nos autos (ID 284426389) e reconhecida na decisão liminar que determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve efetiva comprovação da negativação do nome da consumidora;
(ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais em razão da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do documento de ID 284426389 comprova a efetiva negativação do nome da agravante, infirmando a premissa adotada na decisão monocrática.

4.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual entre as partes, configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

5.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se valores ínfimos ou excessivos que desnaturem sua função compensatória e pedagógica.

6.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença de origem supera a média aplicada pela Turma Recursal em casos análogos, mostrando-se mais adequado o patamar de R$ 6.000,00, suficiente para reparar o dano e desestimular práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno parcialmente provido para condenar a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, pela taxa prevista no art. 406, §1º, do Código Civil.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação indevida do nome do consumidor, devidamente comprovada nos autos, configura dano moral presumido.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se à jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

3.

A decisão monocrática que afasta a indenização com base em premissa equivocada pode ser reformada no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 944; CPC, art. 1.021; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; Turma Recursal Cível, N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17.07.2023, DJE 21.07.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.11.2022, DJE 02.11.2022.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023)
não
prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GRACIELA APARECIDA DA SILVA
contra decisão monocrática que, ao julgar Recurso Inominado interposto por
DREBES & CIA LTDA
, afastou a condenação por danos morais.

A decisão monocrática entendeu que não haveria prova da negativação, mas apenas de cobranças extrajudiciais, o que não configuraria abalo moral passível de indenização.

A Agravante sustenta que a decisão incorreu em omissão, uma vez que a negativação de seu nome foi devidamente comprovada nos autos, conforme ID 284426389, e também reconhecida na decisão liminar de primeira instância (ID 284426391) que determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Requer, portanto, a reforma da decisão para que a condenação por danos morais seja restabelecida.

O agravo interno merece acolhimento parcial.

A decisão monocrática, ao afastar a indenização por danos morais, baseou-se em premissa equivocada. A análise minuciosa dos autos revela que a negativação do nome da Agravante foi, de fato, comprovada pelo documento de ID 284426389.

Dessa forma, é evidente que houve a negativação indevida do nome da consumidora, o que configura
dano moral presumido (in re ipsa)
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A inexistência de vínculo jurídico entre as partes, já reconhecida, torna a cobrança e a negativação ilegítimas.

Quanto ao valor da indenização, a sentença de primeiro grau havia fixado o montante em R$ 8.000,00. Contudo, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, e considerando o patamar adotado por esta Turma Recursal em casos semelhantes, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mostra-se mais adequado para compensar o dano sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, cumprir o caráter pedagógico da medida. Neste sentido, cito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, ao julgar os recursos inominados, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo os demais termos da sentença que havia declarado a inexistência do débito e determinado a exclusão do registro restritivo. A agravante pleiteia a majoração do quantum indenizatório por entender que o valor fixado não cumpre a função pedagógica da reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 2.000,00, fixado na decisão agravada a título de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de
negativação
após a quitação da dívida, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensar o abalo sofrido pela parte lesada e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.
4. A manutenção indevida da
negativação
, mesmo após a quitação do débito, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme reconhecido pela decisão agravada.
5. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros normalmente adotados pela Turma Recursal em casos análogos, não atendendo plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A majoração para R$ 3.000,00 harmoniza-se com a extensão do dano, o caráter pedagógico da reparação e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, sem configurar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
3. Quando o quantum fixado em instância anterior se mostrar inferior aos parâmetros jurisprudenciais e insuficiente para cumprir a função pedagógica da reparação, impõe-se sua majoração.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 1.021; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; Turma Recursal Cível, N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17.07.2023, DJE 21.07.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.11.2022, DJE 02.11.2022.

(N.U 1041325-12.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO NÃO COMPROVADOS. PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado da autora, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A agravante busca a reforma para manter a sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante comprovou a existência de relação contratual e do débito que fundamentou a
negativação
; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada na decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar a relação contratual e a origem do débito incumbia à agravante (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII), não sendo suficiente a prova unilateral oriunda de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos.
A Súmula nº 34 da TRU/TJMT admite prova por tela sistêmica apenas quando corroborada por outros meios, o que não ocorreu no caso, já que o termo de adesão com suposta assinatura eletrônica não veio acompanhado de documentos pessoais da autora ou extratos de uso.
Faturas internas não demonstram a origem e legitimidade do débito, nem correspondem ao valor negativado, não servindo como prova idônea.
Ausente comprovação da relação jurídica e do débito, a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo é ilícita, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento do dano moral in re ipsa (Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da TRU).
Não havendo anotações preexistentes ou posteriores, não se aplica a mitigação do quantum indenizatório prevista na Súmula nº 29 da TRU.
O valor fixado na origem é adequado e está em consonância com precedentes da Turma Recursal.
A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, impondo-se ainda a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão da improcedência do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A prova unilateral oriunda de sistema interno, desacompanhada de elementos externos de corroboração, é insuficiente para comprovar relação contratual e débito.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito não comprovado enseja dano moral presumido.
Não havendo anotações preexistentes ou posteriores, não se aplica a mitigação do valor indenizatório prevista na Súmula nº 29 da TRU/TJMT.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmulas nº 22, nº 29 e nº 34; STJ, Súmula nº 385; TJMT, N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, j. 19/09/2024; TJMT, N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, j. 03/06/2024. (N.U 1087302-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno para
REFORMAR
a decisão monocrática para condenar a parte agravada a pagar à parte agravante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até o dia anterior ao da vigência da Lei n° 14.905/2024, e a partir de então, a taxa correspondente ao resultado da subtração do IPCA da Selic (CC, art. 406, § 1° e (artigo 5º, II, da Lei n° 14.905/2024), nos termos do artigo 406, §1º do Código Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025